Tribunal: TJDFT
Processo: 0744971-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – COBRANÇA INDEVIDA - PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 206, § 3o, IV do Código Civil que prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.
2. Nesse sentido já se pronunciou o STJ que “a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, em razão da cobrança indevida de valores, submete-se ao prazo prescricional vintenário na vigência do Código Civil de 1916 e o trienal na vigência do Código Civil de 2002. Precedentes. (AgInt no AREsp 1398469/PR, Quarta Turma, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data do Julgamento: 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
3. Por sua vez, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional nas hipóteses de demanda de repetição de indébito é a data em que ocorreu a lesão e, em se tratando de prestações sucessivas, como no caso em análise, a data do último desconto realizado em folha de pagamento (Acórdão 1218141, 1a Turma Cível, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/11/2019, Publicado no DJE : 04/12/2019).
4. In casu, alega a autora que, em 03/10/2010, firmou contrato de empréstimo consignado e que lhe foi cobrada “Taxa de serviços de terceiros” no valor de R$ 2.000,00 e de “Taxa de abertura de conta” no valor de R$ 100,00. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré na devolução da quantia de R$ 2.000,00, porque não comprovada a prestação de serviços de terceiros.
5. Restou incontroverso que o contrato foi firmado em 03/10/2010 e que nesta data a autora tomou ciência das cobranças da “taxa de cadastro” e de “serviços de terceiros”, sendo o pagamento da última prestação previsto para 15/09/2015 (ID 14104060 - Pág. 1). Tendo sido a presente demanda ajuizada em 10/09/2019, transcorrido prazo superior aos três anos previsto no código civil. Assim, o reconhecimento da prescrição ante a perda do direito à propositura da ação é medida que se impõe.
6. É caso, portanto de se acolher prejudicial de mérito da prescrição e julgar improcedente o pedido.
7. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para julgar improcedentes os pedidos do autor.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.